Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-11.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000384-11.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 063.625.611-12 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINA CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS. RECURSO INOMINADO RECEBIDO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. ART. 43, LEI 9.099/95. NÃO COMPROVADO O DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO MUNICÍPIO IMPÕE-SE O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E O RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA

1. Ação mandamental pleiteando o afastamento do efeito suspensivo dado ao recurso inominado.

2. Nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

3. Não demonstrado, no caso concreto, que o Município de Rondonópolis suportará dano irreparável no caso de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, não há razões para o deferimento do efeito suspensivo.

4. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança em face de ato acoimado de coator consistente na decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, que recebeu o Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis – MT nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Consta da inicial do
writ
que houve sentença com determinação que houvesse o cumprimento de procedimento de IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS em favor do impetrante.

Assevera que o recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis foi recebido no duplo efeito – devolutivo e suspensivo – pelo Juízo a quo.

Aduz que não há qualquer prejuízo irreparável ao ente municipal que respalde o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo e, portanto, a decisão objurgada viola o direito líquido e certo do impetrante de dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença.

A liminar foi concedida afastando o efeito suspensivo do recurso (Id. 168774175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023